Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VALIDADE DA DESAFETAÇÃO DO TERRRENO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 906/2015 E DA OFERTA À VENDA PELO EDITAL N. 08/2020 DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INDEVIDAMENTE IMPUTADOS NA SENTENÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, no tocante ao reconhecimento da validade da desafetação do terreno pela Lei Complementar n. 906/2015 e da oferta para venda no Edital n. 08/2020 da TERRACAP, para utilização em conformidade com a destinação dada nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação popular, em que não se reconheceu a má-fé dos autores, impõe a correção de ofício do acórdão, para a exclusão da imputação que lhes foi feita dos ônus da sucumbência e da consequente condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Correção de ofício do acórdão para exclusão da condenação dos embargantes ao pagamento dos ônus da sucumbência.